Tribunal: STF
Processo: HC 217223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.6.2022 por Eduardo Velith da Silva Ribeiro, advogado, em benefício de Pierri de Oliveira Pimenta e Thiago da Silva e Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.6.2022, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.106.405, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS) DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I - A contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015.



    II - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.



    III - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior, iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.



    IV - É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    V - No caso, o v. acórdão de apelação foi publicado em 17/12/2021 (fl. 522), com o início do prazo recursal em 20/12/2021 (segunda-feira), o que revela que o prazo para a interposição do recurso especial terminaria no dia 03/01/2022 (segunda-feira), prorrogado para o primeiro dia útil em 07/01/2022, sendo o recurso especial interposto apenas em 18/01/2022 (fl. 582), além do prazo de quinze dias corridos, portanto, intempestivo.



    Agravo regimental desprovido”.



    Consta destes autos que os pacientes “foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06, ambos às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e a 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.



    A defesa interpôs apelação. O eg. Tribunal a quo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para tão somente rever a pena-base de modo que o acréscimo imposto a mesma se faça na fração de 1/4 (um quarto) e não na fração de 1/2 (metade) como foi utilizado pelo sentenciante, diante da grande quantidade e natureza das drogas apreendidas, tudo na forma do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, redimensionando-se a pena privativa de liberdade para 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, arbitrado os dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantendo o regime fechado (fls. 496-521). (…)



    A Defesa interpôs recurso especial, com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas a, da Constituição Federal (…).



    Apresentadas as contrarrazões (fls. 605-612), o recurso especial não foi admitido ante o óbice das Súmulas n. 279/STF, 7/STJ e 83/STJ (fls. 605-612).



    Nas razões do agravo, postulou-se o processamento do recurso especial, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários a sua admissão (fls. 630-636).



    Na decisão agravada, de relatoria da Presidência, o recurso especial não foi conhecido, pela intempestividade (fls. 659-660).



    No agravo regimental, a defesa aduz sobre a tempestividade do recurso” ao qual negado seguimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração.



    2. O impetrante alega bis in idem na dosimetria da pena imposta aos pacientes, pois teria sido considerada a quantidade do entorpecente apreendido na primeira fase, para a fixação da pena-base, e na terceira fase, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera preencherem os pacientes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie, pois o “mero transporte de drogas, por si só, não possui o condão de atestar o envolvimento do réu com grupos criminosos.



    (…) Distante de qualquer discussão probatória, necessária se faz a constatação de que, ao término da instrução criminal, restou demonstrado que os Pacientes desenvolviam a função de ‘mula do tráfico’: (i) foram flagrados em uma rodovia federal, localidade distante da cidade de ambos os réus; (ii) traziam consigo uma grande carga de entorpecente que seria entregue a um desconhecido em Teresópolis/RJ e, por fim, (iii) os próprios policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que não conheciam os Pacientes.



    (…) conforme amplamente discutido no processo, os Pacientes são primários, portadores de bons antecedentes, trabalhadores e residentes de Teresópolis/RJ. Não há, nos autos, qualquer comprovação de que eles se dedicavam assiduamente à criminalidade – tendo sido absolvidos pelo juízo primevo do crime de associação ao tráfico.



    (…) a função desempenhada pelos Pacientes amolda-se àquela denominada de ‘mula do tráfico’ – aliada à constatação de transporte de elevada quantidade de drogas. Desse modo, firme é a jurisprudência de que tal fator não obsta o reconhecimento da multimencionada minorante”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Diante dos fatos e fundamentos expostos reveladores do fumus boni juris e periculum in mora, pleiteiam, os impetrantes, que seja deferida LIMINAR, a fim de que a dosimetria da pena seja reformulada: (i) que haja a exclusão do bis in idem multimencionado e, por fim, (ii) que haja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima – com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;



    b) Meritoriamente, ouvido o Ministério Público, espera-se seja concedida a ordem aqui postulada com a confirmação da liminar outrora deferida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O presente agravo regimental não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.



    Neste regimental, a parte agravante suscitou a tempestividade do recurso especial.



    Cumpre destacar que a contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015.



    Com efeito, o recesso judiciário não tem o condão de interromper o suspender a contagem do prazo, mas tão somente prorroga o dia do vencimento para aqueles findos em seu curso, para o dia útil subsequente (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.070.409/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/8/2017; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.279.278/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/04/2019; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.207.246/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/06/2019).



    (…) Ademais, quanto ao punctum saliens da presente irresignação, cumpre apenas repisar que, segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior, iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.



    (…) Nesse contexto, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso especial.



    No caso, o v. acórdão de apelação foi publicado em 17/12/2021 (fl. 522), com o início do prazo recursal em 20/12/2021 (segunda-feira), o que revela que o prazo para a interposição do recurso especial terminaria no dia 03/01/2022 (segunda-feira), prorrogado para o primeiro dia útil em 07/01/2022, sendo o recurso especial interposto apenas em 18/01/2022 (fl. 582), além do prazo de quinze dias corridos, portanto, intempestivo.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.106.405, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a confirmar a intempestividade do recurso especial da defesa.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    Anote-se que, ao decidir pela intempestividade do recurso especial da defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015”. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Manejado o agravo interno após o quinquídio legal (arts. 317 do RISTF e 39 da Lei nº 8.038/1990), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (ARE n. 1.379.901-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Recurso extraordinário. Intempestividade. Contagem do prazo. Dias corridos. Disciplina do art. 798 do CPP. Agravo não provido. 1. O recorrente não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário em matéria penal (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c o art. 798 do CPP). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.370.072-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.6.2022).



    5. As questões de mérito relativas ao eventual bis in idem na dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de entorpecente na primeira e na terceira fases, e ao preenchimento pelos pacientes dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão, na qual se restringiu a concluir pela intempestividade do recurso especial da defesa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora